Tribunal: TJES
Processo: 5002295-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002295-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS. TEMA 958/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que acolheu embargos à execução fiscal ajuizados pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias e afastando a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das tarifas bancárias denominadas “ressarcimento de serviços de terceiros” e “promotora de vendas”, à luz da jurisprudência do STJ e do Tema 958;
(ii) definir a legitimidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON diante da ausência de comprovação da prestação dos serviços que justificariam as cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade das tarifas bancárias exige demonstração clara da contraprestação e transparência na pactuação, mesmo em contratos celebrados antes da Resolução CMN 3.954/2011, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

4. Inexistindo prova da efetiva prestação dos serviços, a cobrança das tarifas revela-se abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.
5. Deve ser reconhecida a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON e restabelecida a execução fiscal.

6. Reverte-se a sucumbência, condenando-se o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno provido. Apelação cível provida. Embargos à execução fiscal julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

A cobrança de tarifas bancárias sem comprovação da efetiva contraprestação é abusiva, ainda que pactuada em contrato anterior à Resolução CMN 3.954/2011.

É legítima a multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor quando constatada violação à boa-fé e transparência na relação contratual bancária.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CDC, arts. 39, V; 51, IV; 54, §4º; CPC, arts. 85, §2º; 932, V, b.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 958/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
5002295-87.2019.8.08.0024
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO
S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
Município
d
e Vitória

interpôs recurso de
agravo interno
em face d
a
respeitável
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de sentença

proferida pel
o

ilustre Ju
i
z de Direito da
Primeira
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos d
os
“
embargos à execução fiscal
”
opost
os
contra ele
por

Banco Bradesco

S. A., que
acolheu “os presentes embargos [...] à execução fiscal nº 5000800-08.2019.8.08.0024, para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de ressarcimento de serviços de terceiros e promotora de vendas, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Nas razões do recurso
,
alegou o agravante, em síntese, que: 1) “nos termos da jurisprudência do C. STJ, há abusividade da cobrança das tarifas no caso concreto, notadamente por se tratar de relação decorrente de contrato de adesão”; 2) “as cláusulas que impõem as tarifas e obrigações posteriormente questionadas pelo consumidor NÃO foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão”; 3) “A abusividade de tais cobranças decorre do fato de que inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique as tarifas impostas ao consumidor”; 4) “o PROCON Municipal de Vitória considerou indevidas as cobranças da ‘Tarifa de Ressarcimento de Serviço de Terceiros’ e da ‘Tarifa de Promotora de Vendas’ exatamente porque não restaram especificados quais seriam os serviços prestados que justificariam tal cobrança e também não restou provada a prestação dos mesmos”.

Requereu que se “reconsidere a v. decisão monocrática recorrida para dar provimento ao Recurso de Apelação anteriormente interposto”.

Analisando as razões do agravo interno, tenho por certo a aplicação do efeito regressivo típico do presente remédio recursal, a fim de, em juízo de retratação,
reformar
a decisão monocrática recorrida,
concedendo provimento à
apelação cível.

Essa retratação, aliás, justifica-se pelo simples fato de que existe forte elemento discursivo nas razões do recurso de agravo interno interposto pel
o
ora agravante, mormente porque há nas razões recursais discurso a respeito do desacerto da decisão monocrática que
negou provimento ao
recurso de apelação que interpôs, notadamente quanto
à contrariedade ao Tema 958
, pel
o
agravante.

Ficou evidente que o contrato em análise, responsável pela prática abusiva que resultou na multa aplicada pelo órgão municipal, foi firmado em 2009, ou seja, antes do julgamento do Tema 958 pelo STJ. No entanto, é necessário avaliar a validade da cláusula, mesmo em contratos celebrados antes da Resolução CMN 3.954/2011, considerando que sua legitimidade está condicionada à transparência, à especificação e à comprovação da contraprestação efetivamente realizada.

O Tema 958 do STJ condiciona a validade das tarifas em questão à identificação clara e específica dos serviços prestados, mesmo nos contratos anteriores à Resolução do Conselho Monetário Nacional. Ou seja, a anterioridade do contrato não afasta a necessidade de verificação concreta da abusividade, da transparência contratual e da efetiva contraprestação.

Após análise dos autos, não foram identificados elementos que comprovem a efetiva prestação dos serviços cobrados, havendo apenas previsão contratual.

Logo,
diante d
a
ausência de
provas
que ateste
m que

de fato houve a
execução dos serviços
cobrados
,
torna inviável reconhecer a licitude d
as
cobrança
s
.

Diante disso, a cobrança das tarifas em questão configura prática abusiva, em afronta aos arts. 39, V, 51, IV e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser restabelecida a validade da multa administrativa aplicada e mantida a execução fiscal respectiva.

Posto isso,
dou
provimento
ao
agravo interno
e, deste modo, dou provimento ao
recurso
de apelação interposto

para
julga
r
improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Bradesco S. A., e restabelece
r
a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo P
rocon
Municipal, objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 3.552/2018,
nos termos do art
.
932, V, b, do Código de Processo Civil.

Diante do

novo cenário,
inverto o ônus
sucumbencial,
devendo
o apelado
arcar com tais despesas.

Considerando

o
grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, condeno o banco
recorrido
ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, §2º, e seus incisos, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.